Tribunal: STF
Processo: ARE 1300664
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim decidiu (eDOC 12, pp. 1-9): 
    “Importante consignar que a improcedência da ação, por considerar que os requerimentos do MPF fogem à atribuição do Poder Judiciário, encontrando-se no âmbito da discricionariedade administrativa do administrador, não significa violar ou não observar o que dispõem as Leis de Acesso à Informação (Lei nº 12.575/2011) e da Transparência (LC nº 131/2009), até porque não há em tais leis norma determinando a forma como se dará o controle de frequência dos servidores públicos municipais vinculados ao SUS. Conforme bem observado pelo MM. Juízo a quo , nem mesmo os normativos internos do SUS contém a pretensão de determinar que a União exija dos entes periféricos a forma como estes realizarão a prestação de seus serviços. Isso porque a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, determinou que compete às Secretarias Municipais de Saúde assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais que compõe as equipes de atenção básica, de acordo com as jornadas de trabalho especificadas no SCNES e a modalidade de atenção. ”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º e 37 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a imposição de sistema biométrico de controle de frequência de jornada de trabalho dos servidores públicos municipais vinculados ao SUS não ofende a discricionariedade administrativa e que “os julgadores se ativeram à literalidade da letra das normas que regulamentam o Serviço Único de Saúde - SUS, culminando numa interpretação superficial de inexistência de comando normativo que obrigue à edilidade a implementação do já mencionado sistema biométrico”. (eDOC 16, pp. 1-13) 
    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição. (eDOC 20)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 26, pp. 1-9): 
    “Não cabe ao MPF e ao Poder Judiciário decidir a forma pela qual a edilidade em questão exercerá o controle da frequência dos servidores municipais, ainda que vinculados ao SUS. 
    (…)
      (…) no caso dos autos não há lei que discipline forma específica pela qual se dará o controle de frequência da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais. Outrossim, o mencionado art. 27, IV, da Lei nº 8.080/90 e as Portarias nº 587 de maio de 2015 e nº 2.571/2012 não determinaram o uso do controle de ponto eletrônico para os servidores públicos municipais que trabalhassem em hospitais municipais e fossem vinculados ao SUS, mas, tão somente para os servidores públicos lotados e em exercício nos órgãos do Ministério da Saúde. Assim, a legislação e as portarias invocadas não se prestam a corroborar a tese do MPF. Da mesma forma, o Decreto nº 1.867 determinou que se dará por meio de controle eletrônico de ponto o registro de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos federais da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e não dos servidores públicos municipais, ainda que vinculados ao SUS. Nesse sentido, o referido decreto também não é apto a confirmar a necessidade do pleito requerido pelo MPF em sua exordial. 
    (…)
    Importante consignar que a improcedência da ação, por considerar que os requerimentos do MPF fogem à atribuição do Poder Judiciário, encontrando-se no âmbito da discricionariedade administrativa do administrador, não significa violar ou não observar o que dispõem as Leis de Acesso à Informação (Lei nº 12.575/2011) e da Transparência (LC nº 131/2009), até porque não há em tais leis norma determinando a forma como se dará o controle de frequência dos servidores públicos municipais vinculados ao SUS.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal nº 8.080/90 e Portarias nº 587/2015 e nº 2.571/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais. Reexame de fatos e provas. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 891941 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 04-11-2015 PUBLIC 05-11-2015)
    Ante o exposto nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
     Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente